Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024106-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO

DES
PROVIDO
.

Se as razões do Recurso atacam diretamente a decisão e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

Se as partes firmaram Cédula de Crédito Comercial com a liberação de crédito em favor do autor, para fins de aquisição de equipamentos necessários para sua atividade, os quais teria de adquirir junto a outras empresas, é descabida a alegação de não pagamento da dívida em razão do aumento do preço dos maquinários por parte dos fornecedores, não existindo qualquer responsabilidade da Agravada sobre esse tipo de infortúnio.

Manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; prosseguimento da execução.

Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024106-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HUDSON LEITE DE CAMPOS

AGRAVADA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUDSON LEITE DE CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028184-89.2014.8.11.0002, proposta pela
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora Agravante.

Inconformado, o Agravante aduz, em suma, que a dívida em questão não poderia ser objeto de execução, haja vista que o valor originário era destinado à aquisição de equipamentos para sua atividade empresarial, no entanto, os maquinários não foram entregues por culpa exclusiva da Agravada.

Assevera que o negócio jurídico não se consumou, razão pela qual não pode ocorrer a cobrança em testilha.

Alega que devem incidir no caso as normas consumeristas, e, com isso, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja extinta a execução, tendo em vista a falta de requisito essencial para o título executivo.

Preparo recolhido, conforme ID. 239088652.

Contrarrazões ID. 245287170, pelo não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como relatado,
em contrarrazões a Agravada alega violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese à insurgência, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões do Agravo atacam diretamente a decisão e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028184-89.2014.8.11.0002, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora Agravante.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando os autos de origem, especialmente a Cédula de Crédito Comercial n. 2013001190/0 (ID. 57754624 dos autos da execução), firmada entre as partes em 04/09/2013, denota-se que a Agravada realizou a liberação de crédito em favor do Agravante, para fins de investimento consistente na aquisição de máquinas e equipamentos de informática, necessários para sua atividade.

Impende ressaltar que o Agravante adquiriu os equipamentos junto a outras empresas, como a KADRI COM. DE ELETRÔNICOS e a WI MÁQUINAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, sendo de responsabilidade da Agravada apenas a liberação do crédito, o que sequer foi contestado pelo Recorrente.

Nessa senda, é descabida a alegação de não pagamento da dívida por razões externas, como o aumento do preço dos equipamentos por parte das empresas fornecedoras, as quais foram escolhidas pelo próprio Agravante.

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou a exceção proposta pelo ora Recorrente, vez que embasada em tese totalmente infundada.

Ademais, a Agravada está há 10 (dez) anos tentando reaver o seu crédito, e o Agravante vem protelando o pagamento, instaurando incidentes impertinentes, de modo que, desde já,
advirto
que a oposição de Embargos de Declaração com intuito protelatório incidirá nas penalidades do art. 1.026, §§2o e 3o do CPC.

Frente a isso, impõe-se o desprovimento do Recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024